Tribunal: TJDFT
Processo: 0720072-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720072-34.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA, D. MATER - MADEIREIRA - ME RECORRIDO: D. MATER - MADEIREIRA - ME, BANCO BRADESCO SA DESPACHO Na petição de ID 22315463, DANIEL MATER apresenta notitia criminis, pugnando pelo encaminhamento de cópia dos documentos à PCDF, com a suspensão do presente feito e a condenação do causídico ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Nada a prover. Publicado o juízo positivo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF), que, outrossim, está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). O requerimento deverá ser formulado na via adequada, junto à autoridade competente. Remetam-se os autos ao colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante determinado nas decisões de IDs 21994204 e 21994203. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024